Tribunal: TJBA
Processo: 8138717-66.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138717-66.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR, ADAILTO RICHARD MENDES

APELADO: THIAGO MATIAS ALBUQUERQUE e outros

Advogado(s)
:
ADAILTO RICHARD MENDES, JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

13

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA SEM CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. VALIDADE CONFIRMADA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. REGULARIDADE DA PACTUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a procedência dos pedidos formulados na ação de busca e apreensão e a improcedência da reconvenção apresentada. O agravante sustenta a nulidade do título de crédito por ausência de assinatura eletrônica sob o padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), bem como a ilegalidade da cobrança da capitalização diária de juros sob o argumento de ausência de informação sobre a taxa nominal diária correspondente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em verificar: a) a validade da assinatura eletrônica avançada em cédula de crédito bancário sem certificação ICP-Brasil; e b) a legalidade da capitalização diária de juros em contrato de financiamento quando indicadas as taxas mensal e anual, omitindo-se a taxa nominal diária.

III. Razões de decidir

3. O ordenamento jurídico nacional, por meio do artigo 10, parágrafo 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2 de 2001 e da Lei nº 14.063 de 2020, autoriza a utilização de assinatura eletrônica não emitida pela ICP-Brasil, desde que admitida pelas partes como válida ou aceita pela pessoa a quem se opõe o documento. No caso concreto, o protocolo de assinatura demonstra a existência de múltiplos fatores de segurança que atestam a autoria e a integridade, caracterizando assinatura eletrônica avançada. Ademais, o recebimento do crédito e a celebração do contrato não são negados pelo agravante, o que torna a alegação de nulidade posterior comportamento incompatível com a boa-fé objetiva, caracterizando venire contra factum proprium.

4. Conforme a Súmula 541 do STJ, a previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. A capitalização diária de juros representa critério de cálculo matemático que não altera o custo efetivo já informado de forma clara ao consumidor no momento da contratação. A ausência de taxa diária nominal não configura vício de consentimento ou de informação apto a elidir a mora, aplicando-se também o teor da Súmula 380 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Teses jurídicas:
"1. É válida a assinatura eletrônica avançada em contrato de financiamento, ainda que sem o padrão ICP-Brasil, quando demonstrada a autoria e integridade por outros fatores de autenticação idôneos e aceitos pelas partes. 2. A ausência de indicação da taxa diária nominal de juros não invalida a cláusula de capitalização diária, bastando a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal para a regularidade do encargo."

Referências:
Medida Provisória nº 2.200-2 de 2001, artigo 10, parágrafo 2º. Lei nº 14.063 de 2020. Código Civil, artigo 422. Súmulas 380 e 541 do Superior Tribunal de Justiça.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA